Tribunal: TJBA
Processo: 8058646-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058646-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: AIRON BOTELHO PINTO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença individual de ação civil pública referente a expurgos inflacionários do Plano Verão, proferida nos autos do processo nº 0542570-38.2014.8.05.0001, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, na qual o agravante alega incompetência territorial do juízo, incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente quanto à utilização da Tabela DEPRE do TJSP para correção monetária, e incorreção na forma de incidência dos juros moratórios e remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência territorial para execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconheceu direito aos expurgos inflacionários; (ii) verificar a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, notadamente quanto aos índices de correção monetária aplicáveis; (iii) estabelecer a forma de incidência dos juros moratórios; e (iv) determinar a aplicabilidade dos juros remuneratórios e sua eventual capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública pode ser exercida no foro em que prolatada a decisão ou no domicílio dos beneficiários ou seus sucessores, nos termos do REsp 1.391.198/RS (Tema 723/724 do STJ), possuindo a sentença coletiva abrangência nacional sem restrição territorial para liquidação e execução.

4.
A sentença coletiva proferida em ação civil pública possui abrangência nacional, (STJ, REsp n. 1.243.887/PR), não havendo restrição territorial para a liquidação e execução individual pelos beneficiários. Faculta-se ao exequente a propositura da demanda executiva no foro em que prolatada a decisão da ação civil pública ou do domicílio dos beneficiários ou seus sucessores

5. A decisão agravada determinou ao exequente a apresentação de novos cálculos observando estritamente os parâmetros estabelecidos na sentença, com posterior vista ao executado para manifestação exclusivamente quanto à correção dos cálculos, na forma do art. 525, § 4º, do CPC, oportunizando ao agravante a impugnação específica dos valores.

6. A correção monetária constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, não configurando acréscimo patrimonial, sendo indispensável para preservar o valor real do crédito e evitar o enriquecimento ilícito do devedor, conforme precedentes do STJ nos REsp 1.384.142/DF e REsp 1.392.245/DF (Tema 887).

7. Os juros de mora incidem desde a citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública quando fundada em responsabilidade contratual, à razão de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, a partir de então, a 1% ao mês até o efetivo pagamento, conforme REsp 1.370.899/SP (Tema 685 do STJ) e Súmula 163 do STF.

8. Os juros remuneratórios foram corretamente afastados pela decisão agravada, em observância ao precedente vinculante do STJ fixado no REsp 1.384.142/DF (Tema 887), que veda sua inclusão quando não houver condenação expressa no título exequendo, inexistindo interesse recursal para questionar matéria decidida favoravelmente ao agravante.

9. A questão da capitalização de juros remuneratórios resta prejudicada pela ausência de incidência dos próprios juros remuneratórios no caso concreto.

10. Os honorários advocatícios e multa somente incidirão caso o executado não efetue o pagamento voluntário no prazo legal, em observância ao art. 523, § 1º, do CPC e à Súmula 517 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A competência para execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública é facultativa, podendo ser exercida no foro em que prolatada a decisão ou no domicílio dos beneficiários, não sendo cabível sua declinação de ofício por se tratar de competência relativa.

A correção monetária incide sobre débitos decorrentes de expurgos inflacionários de caderneta de poupança para preservar o valor real da moeda, não configurando acréscimo patrimonial.

Os juros moratórios em ações fundadas em responsabilidade contratual incidem desde a citação na ação de conhecimento, nos termos do Tema 685 do STJ e da Súmula 163 do STF.

Os juros remuneratórios não são devidos quando não houver previsão expressa no título executivo, conforme Tema 887 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 516, II e parágrafo único; 523, § 1º; 525, § 4º; CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 4.380/1964; Lei nº 8.177/1991.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.391.198/RS (Tema 723/724), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado sob o regime de recursos repetitivos; STJ, REsp 1.384.142/DF (Tema 887), julgado sob o regime de recursos repetitivos; STJ, REsp 1.392.245/DF (Tema 887); STJ, REsp 1.370.899/SP (Tema 685), julgado sob o regime de recursos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp 2.298.479/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.08.2023; TJ-PE, Agravo de Instrumento 00189567920238179000, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 21.08.2024; TJ-DF 07153493020238070000, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 05.07.2023; Súmula 163 do STF; Súmula 517 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º8058646-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S/A e agravados, AIRON BOTELHO PINTO e outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA